Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730348-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLAUDIA MARIA DA CUNHA CHAVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Cláudia Maria da Cunha Chaves (processo n. 0732016-20.2025.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada na peça vestibular, para “determinar que a ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. mantenha ativo o plano de saúde da autora, nos exatos termos do contrato anteriormente firmado, inclusive quanto ao valor da mensalidade, até o julgamento do mérito da presente ação ou até que seja oferecida à autora a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem imposição de novos períodos de carência, o que ocorrer primeiro” (ID origem 241645181). Em suas razões recursais (ID 74366216), a agravante sustenta, em suma, a suposta legitimidade da extinção do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. Afirma que o contrato objeto de discussão nos autos teria sido extinto porque não poderia ter menos de duas vidas seguradas. Tece considerações acerca do suposto caráter exorbitante das astreintes fixadas na decisão agravada. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que a tutela provisória pleiteada na origem seja, desde logo, indeferida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 74380465). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 74386604). Contraminuta ao ID 74303894, na qual a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 73139256). Ofício ao ID 75071965 informa a prolação de sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, compulsando os autos de origem (processo n. 0732016-20.2025.8.07.0001), verifica-se a superveniência da prolação de sentença, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, sob os seguintes termos: (...) Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONFIMAR a tutela de urgência deferida ao ID 241645181, determinando à ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. que mantenha ativo o plano de saúde da autora, nos exatos termos do contrato anteriormente firmado. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. (...). A prolação de sentença nos autos de referência impõe, por certo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. O presente agravo de instrumento, portanto, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da perda superveniente do seu objeto, decorrente da prolação de sentença nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora